Tribunal: TJMT
Processo: 1000051-97.2018.8.11.0028
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000051-97.2018.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DOMINGOS DA CRUZ E SILVA - CPF: 204.420.761-34 (RECORRENTE), RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES - CPF: 420.320.161-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000051-97.2018.8.11.0028

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

DOMINGOS DA CRUZ E SILVA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25.08.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CONSTANTE OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NA RELIGAÇÃO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS E SOLUÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL – INTERRUPÇÕES COMPROVADAS – DIAS SEGUIDOS DE INTERRUPÇÃO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO PERMANENTE – INDICAÇÃO DE OUTRAS AÇÕES PROPOSTAS POR OUTROS CONSUMIDORES DA REGIÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A ocorrência de caso fortuito e força maior representa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, portanto, incumbe à parte Recorrente comprovar, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Havendo oscilações e interrupções no fornecimento do serviço de energia elétrica com frequência, não há se acolher a tese de ocorrência de caso fortuito e força maior por conta das condições climáticas. A interrupção constante com demora de mais de 24 horas para restabelecimento do serviço ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral decorrente de falha na prestação do serviço em razão das constantes oscilações e interrupções no fornecimento do serviço essencial, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com base no art. 1.022 do CPC,
ACOLHO
os Embargos de Declaração em apreço, pois vislumbro o erro material contido no dispositivo da sentença de evento Num. 17999000, alterando-a em sua fundamentação e dispositivo, JULGO PROCEDENTE e o faço para
CONDENA
R a reclamada, ora embargada, a indenizar a parte reclamante, ora parte embargante, pelos danos morais experimentados, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, o qual deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir da citação

Sem Custas e sem honorários neste grau de jurisdição a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, de modo que inexiste dano a ser indenizado.

Alegou ausência de dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o recurso é genérico e sequer ataca os fundamentos utilizados na sentença, os quais seguem transcritos:

Que os serviços foram suspensos sem qualquer justificativa no dia 28/11/2017 às 10h00min e restabelecido apenas no dia 29/11/2017 às 17h48min; No dia 30/11/2017 às 16h00, sendo restabelecido no dia 01/12/2017 às 17h00min, e novamente no dia 01/12/2017 e restabelecida apenas em 02/12/2017 às 09h43min.

A reclamada, em sua contestação, afirma que apenas houve suspensão do fornecimento de energia elétrica no dia 28/11/2017 pelo período de 05 (cinco) horas, o que não configura dano moral passível de indenização, pois os serviços foram reestabelecidos em curto espaço de tempo.

Contudo, dos documentos anexos a defesa referente a unidade consumidora da autora é possível verificar que houveram suspensões do serviço nos dias 28/11, 29/11 e 30/12, corroborando o alegado na petição inicial.

Ademais, muito embora a reclamada sustente estar acobertada pela excludente de responsabilidade, verifico que a interrupção na prestação dos serviços não foi pontual, mas sim em dias fracionados, o que indica que o serviço não está sendo prestado de forma contínua e eficiente todas as vezes que chove na região em que esta localizada a unidade consumidora em comento.

Com efeito, restaram comprovados as sucessivas interrupções no fornecimento do serviço essencial, não se tratando de falha pontual. Aliás, além da falha na interrupção e oscilação constantes, se verifica a ocorrência de demora de mais de 24 horas para o restabelecimento do serviço, havendo evidente falha na prestação do serviço.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A ocorrência de caso fortuito e força maior representa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, portanto, incumbe à parte Recorrente comprovar, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Havendo oscilações e interrupções no fornecimento do serviço de energia elétrica com frequência, não há se acolher a tese de ocorrência de caso fortuito e força maior por conta das condições climáticas. A interrupção constante com demora de mais de 24 horas para restabelecimento do serviço ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial, de modo que o dano moral deve ser indenizado.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, destaco que não há reparo a ser feito, uma vez que fora fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020